Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. SERVIDOR NÃO ENQUADRADO NOS LIMITES IMPOSTOS NA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como regra geral, a coisa julgada formada em ação coletiva alcança todos que integram a categoria beneficiada, exceto quando na sentença coletiva houver delimitação subjetiva expressa.
2. Para ajuizar execução individual de sentença coletiva, deve o autor comprovar que se enquadra nas condições dispostas no título formado na ação coletiva.
3. Haverá ilegitimidade ativa se o servidor não demonstrar que cumpre os requisitos especificados na ação coletiva.
4. Negou-se provimento ao apelo.